Tribunal: TCU
Processo: 003.552/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4725/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, I e II, do RI/TCU, e na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendida a diligência realizada junto ao interventor do Sesc/ARRJ e do Senac/ARRJ com vistas ao cumprimento da determinação contida no item 1.7.4 do Acórdão 1116/2019-TCU-Primeira Câmara , autorizar a realização da citação dos responsáveis conforme proposto, encaminhando-lhes cópia desta deliberação, juntamente com cópia da instrução (peça 29), para subsidiar suas respostas, e ao Sesc/ARRJ, para conhecimento, aos cuidados de seu procurador, conforme solicitado. 1. Processo TC- Processo 003.552/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriana de Lourdes Ancelmo (XXX.910.287-XX); Antonio Carlos Bezerra (XXX.980.407-XX); Carla Carvalho Hermansson (XXX.533.307-XX); Gladys Silva Falci de Castro Oliveira (XXX.448.797-XX); Ione Brasil de Macedo (XXX.207.797-XX); Maria Angelica dos Santos Miranda (XXX.838.357-XX); Maria Iris de Carvalho Miranda (XXX.358.247-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Sonia Ferreira Baptista (XXX.379.307-XX); Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (XXX.636.597-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.